Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS JÁ DEFERIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e imposição do regime inicial semiaberto, por falta de interesse recursal, quando a sentença recorrida já concedeu tais pedidos defensíveis.
2. Mantida a condenação do réu quando alicerçada no depoimento da vítima, que o reconheceu como autor do delito, e do policial que participou das investigações que culminaram com a identificação e apreensão do réu, além da própria confissão do réu.
3. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para que se aplique a referida majorante elencada no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A potencialidade lesiva do artefato é presumida diante da existência de depoimento firme e coerente das vítimas a atestarem seu efetivo uso no delito, a teor do entendimento promovido pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 3.1. Alegando o réu se tratar de simulacro de arma de fogo, caberia a ele e a sua Defesa a apresentação do referido objeto de sorte a ser periciado, tudo na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Após a prolação da sentença condenatória, os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva encontram-se ainda mais hígidos e devem ser mantidos, negando-se ao réu o direito de apelar em liberdade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.